Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUANTIAS. RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMOS. CLÁUSULAS. ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
2. A matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, por meio dos quais poderão ser apuradas a eventual abusividade das cláusulas contratuais e a responsabilidade da instituição financeira.
3. Agravo de instrumento desprovido.